Tribunal: TJES
Processo: 0002824-69.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA –
ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS
– R
ECURSO PROVIDO
.

1. A tutela possessória será concedida se demonstrados os requisitos previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Cabe ao demandante, à luz da regra de distribuição do ônus da prova, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002824-69.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: POLIANA SOARES SILVA LOPES
APELADO: CLAUDIO LEITE DE ALMEIDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002824-69.2020.8.08.0021

APELANTE: POLIANA SOARES SILVA LOPES

APELADO: CLÁUDIO LEITE DE ALMEIDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por CLÁUDIO LEITE DE ALMEIDA, ora Apelado, em face de POLIANA SOARES SILVA LOPES, ora Apelante, visando a concessão de tutela possessória, relativamente ao bem imóvel descrito na petição inicial.

Pela sentença de fls. 351/356v, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou procedente a pretensão autoral para reintegrar o Apelado na posse do imóvel esbulhado.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 365/385, sustentando, em síntese, que (1) as partes viveram em união estável por mais de três anos, rompida em abril de 2020, momento em que o Apelado deixou a residência do casal; (2) o Apelado promoveu a reforma total do apartamento na constância da referida união estável; (3) em razão da união estável, restou configurada a composse
pro indiviso
, não havendo violência ou clandestinidade que contamine a posse exercida e (4) deve ser reconhecido o direito de retenção em razão das benfeitorias realizadas no imóvel.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 404/411, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

O Apelado afirma, na petição inicial, ser o legítimo proprietário e possuidor do bem imóvel localizado à Avenida Beira Mar nº. 1800, apartamento 201, Praia do Morro, Guarapari-ES, no qual as partes passaram a residir no dia 15.07.2019 até 31.03.2020, quando teria o Apelado saído do imóvel em razão de ameaças proferidas contra si pela ora Apelante.

Alega-se, ainda, que a ora Apelante, sob falsas acusações, teria obtido medida protetiva no processo nº 0002335-32.2020.8.08.0021, o que impediu o seu retorno ao imóvel.

Com efeito, conforme consignei por ocasião da apreciação do pedido de concessão do efeito suspensivo nº 5004264-44.2021.8.08.0000, é incontroverso nos autos que o imóvel em questão é bem particular do Apelado, adquirido em razão de partilha decorrente de divórcio, no ano de 2011, portanto, sete anos antes do início do relacionamento com a Apelante, não se cuidando de bem a ser partilhado por força do rompimento de eventual união estável havida.

Com o rompimento da relação amorosa havida entre as partes, a permanência da Apelante no imóvel de propriedade do Apelado, impondo óbice ao exercício da posse pelo Apelado, consubstancia, inegavelmente, ato de esbulho, consoante conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada.

Sobreleva registrar que o procedimento criminal nº 0002335-32.2020.8.08.0021 fora arquivado (fls. 18/18v), o que corrobora a alegação deduzida pelo Apelado, na ação judicial de origem, no sentido de que a Apelante teria agido com má-fé na obtenção da referida medida protetiva, somando-se, ainda, o indiciamento da Apelante no bojo do inquérito nº 180/2020 pela suposta prática do crime de “denunciação caluniosa”, conforme se observa de fls. 282/284, previsto no art. 339, do Código Penal:

“Ao longo da investigação, foram angariados diversos elementos de informação que indicavam que a narrativa de comunicante era falsa. Não restando dúvida quanto à prática do crime de denunciação caluniosa.

(...)

À vista dos elementos de convicção constantes deste Inquérito Policial, conclui esta Autoridade Policial, S.M.J., pelo indiciamento de: POLIANA SOARES SILVA LOPES, já qualificada nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no Artigo 339 do C.P.”

Quanto ao aventado pedido de retenção por benfeitorias, tenho que a r. sentença merece ser mantida neste particular.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a Apelante teria contribuído, de alguma forma, na apontada “reforma” do imóvel, contexto confirmado pelo próprio depoimento da Apelante prestado em audiência de instrução e julgamento.

Aliás, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito a quo na r. sentença vergastada, “
diante da análise do acervo probatório, concluo que a requerida
[Apelante]
não logrou êxito em evidenciar ter despendido tais valores, seja por meio material (documental) ou mesmo testemunhal (oral), não desincumbindo, desta forma, de seu ônus probatório.
”

Por fim, registre-se que o mandado de reintegração de posse, expedido em data posterior à sentença, restou devidamente cumprido, conforme se observa de fls. 400, sendo que eventual discussão sobre bens faltantes (no imóvel) deverá ser objeto de fase posterior e não nesta seara recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA –
ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS
– R
ECURSO DESPROVIDO
.

1. A tutela possessória será concedida se demonstrados os requisitos previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Cabe ao demandante, à luz da regra de distribuição do ônus da prova, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.